Tribunal: TJSP
Processo: 1035143-74.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Boleto para pagamento de mensalidade de plano de saúde emitido diretamente do site da ré Unimed. Posterior constatação de que o boleto era falso. Cancelamento do plano de saúde por inadimplemento. Falha na prestação de serviços da Unimed ao deixar de fornecer a segurança adequada nas operações que disponibiliza a seus clientes, sendo seu dever oferecer

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Boleto para pagamento de mensalidade de plano de saúde emitido diretamente do site da ré Unimed. Posterior constatação de que o boleto era falso. Cancelamento do plano de saúde por inadimplemento. Falha na prestação de serviços da Unimed ao deixar de fornecer a segurança adequada nas operações que disponibiliza a seus clientes, sendo seu dever oferecer ambiente seguro de emissão de boletos. Devido o restabelecimento do plano de saúde da autora e a quitação da fatura referente a maio/2022. Indenização por dano moral descabida. Fatos experimentados que não passaram de aborrecimento do cotidiano. Ausência de responsabilização do Banco C6 S/A, mero beneficiário do crédito. Nexo causal não evidenciado em relação a ele. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.